Tribunal: TJDFT
Processo: 0730648-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0730648-52.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EGS CONSTRUTORA LTDA - EPP AGRAVADO: JOAQUIM ANTONIO DA SILVA SOBRINHO, NAIR GOMES DOS SANTOS GONCALVES, EDMAR ANTONIO DA SILVA, OFIR ANTONIO DA SILVA JUNIOR, ANA GOMES DA SILVA, JOSE CAMELO VASQUES, CIBELE DE SOUSA VASQUES, CINARA DE SOUSA VASQUES, MARIA DA SILVA LEMOS, JULIETA DA SILVA VASQUES, MARICEA DA SILVA VASQUES, SALMA DA SILVA DE SOUZA, CELIA REGINA DA SILVA MELO, HORACIO DA SILVA VASQUES, SUZANE DE SOUSA VASQUES, JOSE ANTONIO DA SILVA FILHO, JOAQUIM ANTONIO DA SILVA, CLARINDA DA SILVA SANTOS, ADAIR JOSE DA SILVA, MARCIO JOSE DA SILVA VASQUES, DALMIRA DIVINA PEREIRA SILVA, JOSE ANTONIO DA SILVA NETO, DORVALINA BORGES DA SILVA, EDNA MARIA DA SILVA, DJALMA ANTONIO DA SILVA, GISELLE MARIA DA SILVA, EDILSON ANTONIO DA SILVA, MARCO ANTONIO MARQUES ATIE D E S P A C H O Vistos etc., Diante da notícia de falecimento da agravada - CLARINDA DA SILVA SANTOS, pelos seus filhos (SILVIO ANTUNES DOS SANTOS JUNIOR e SIMONE ANTUNES RODRIGUES DA SILVA), conforme se denota do petitório de ID no 20437510 e da certidão de óbito de ID no 20437511, INTIME-SE a agravante para que regularize a relação processual, pugnando pelo que entender de direito. Prazo: 10 (dez) dias. Aguarde-se a juntada dos comprovantes de intimação dos demais agravados. Brasília, 9 de outubro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator